Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708841-21.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ANDRÉ DA SILVA PRADO RECORRIDO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE. MORA ANTERIORMENTE COMPROVADA. MULTA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, precipuamente, em deliberar a respeito dos limites do direito de disposição, conferido pelo ordenamento jurídico ao credor fiduciário no caso de inadimplemento por parte do devedor. 2. De acordo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. É atribuição do devedor prestar informações verdadeiras e verificar os dados pessoais, como endereço para contato, no momento da celebração do negócio jurídico, não podendo ser beneficiado futuramente pela própria negligência ao não conferir as informações existentes no contrato. 5. No presente caso observa-se que o processo de busca e apreensão foi extinto sem o exame do mérito, sem que tenha havido a efetivação da medida liminar requerida. 5.1. Além disso o veículo em questão foi apreendido em operação policial e restituído à credora pelo Juízo criminal nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 5.2. Aliás, é certo que o devedor foi constituído em mora. 5.3. Por essas razões não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa. 6. Embora tenha sido o veículo apreendido em operação policial mostra-se possível ao credor fiduciário promover a alienação do bem nos termos do art. 1364 do Código Civil, caso tenha havido o inadimplemento contratual e a constituição do devedor em mora. 7. Não se afigura aplicável em favor do devedor a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez que, por ter sido a demanda extinta sem julgamento de mérito, não foi julgado improcedente o pedido formulado por meio do ajuizamento da ação de busca e apreensão. 8. No caso, eventuais danos à esfera patrimonial e extrapatrimonial do recorrente decorreram das consequências jurídicas próprias ao inadimplemento contratual a que deu causa. 9.1. É necessário destacar, aliás, que a conduta adotada pelo credor fiduciário configura o exercício da legítima pretensão à restituição e alienação do veículo dado em garantia real, nos moldes do art. 188, inc. I, in fine, do Código Civil. 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando a ofensa ao princípio do devido processo legal, uma vez que a recorrida alienou o veículo em discussão sem oportunizar ao recorrente o pagamento integral da dívida pendente; b) artigos 3o, §6o, do Decreto-lei 911/1969, e 302, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pleiteando (i) a aplicação da multa prevista na norma legal porque não houve a declaração de improcedência da ação propriamente dita, pois a ação foi declarada extinta sem resolução do mérito em razão da inércia da recorrida, o que impediu o contraditório e a possibilidade do recorrente de purgar a mora; (ii) o reconhecimento do dano moral pela privação do uso do bem; c) artigo 2o, §2o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que é da instituição financeira recorrida o ônus de provar que o recorrente prestou informações inverídicas ao fornecer o endereço no momento da celebração do negócio jurídico em discussão. Afirma que, se houve erro material na confecção do contrato de financiamento, tal ônus não pode ser atribuído ao consumidor recorrente. Assim, alega que restou evidenciada a ausência de sua constituição em mora. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, invoca ofensa ao artigo 5o, incisos LVI e LV, da Constituição Federal, repetindo as razões das alíneas “a” e “b” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 3o, §2o, do Decreto-lei 911/1969. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, observa-se que o devedor foi constituído em mora, circunstância comprovada pela expedição de carta com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, bem como pelo protesto do título, na forma do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, não houve ofensa ao devido processo legal no decisório que deferiu liminarmente a busca e a apreensão do veículo ou na decisão ora examinada” (ID 35215095). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial no que se refere à indicada afronta aos artigos 3o, §6o, do Decreto-lei 911/1969, e 302, inciso II, e parágrafo único, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: "A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito" (REsp n. 1.933.739/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 17/6/2021)” (AgInt no AREsp n. 1.761.953/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso lastreado na aventada transgressão ao artigo 2o, §2o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.939.416/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 10/6/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025